Tribunal: TJMT
Processo: 1016873-80.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016873-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MARIA KAROLYNA DA CRUZ SANTOS - CPF: 038.813.271-00 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE NERIS NOGUEIRA - CPF: 050.732.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016873-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR CAUTELAR – PACIENTE COM FILHO DE TENRA IDADE (02 ANOS DE IDADE) – SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 318, V, DA LEI 12.403/2011 – PACIENTE POSSUIDORA DE BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA DE FORMA GENÉRICA – CONSTRANGIMENTO RECONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO.

Possuindo a paciente um filho de tenra idade, e diante da disciplina processual penal conferida pela Lei n.º 13.257/2016, vislumbra-se a necessidade da concessão da prisão domiciliar como forma de dar observância à teoria da proteção integral e ao princípio da prioridade da primeira infância, ante a desfundamentação concreta da decisão que negou tal benfazejo, porquanto, não houve qualquer comprovação da necessidade da custódia preventiva, se tratando de paciente primária e sem antecedentes criminais. Ordem concedida a fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016873-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

js-n

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.

Ary Campos da Rocha, em favor de
MARIA KAROLYNA DA CRUZ SANTOS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos nº. 1000804-28.2020.8.11.0014
, que, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, conduta descrita nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Na ocasião, o magistrado “a quo” indeferiu o pleito da
prisão domiciliar apresentado pela defesa em favor da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, bem como que apesar de ostentar bons predicados sociais, sua conduta pretérita é desabonadora
já que
responde pelo crime de receptação na Comarca de Rondonópolis/MT (Cód. 659690), no ano de 2017, razão pela qual a
segregação é necessária para a evitar a reiteração criminosa.

Em síntese, sustenta o impetrante que o decreto preventivo é genérico, bem como que os argumentos utilizados pelo juízo “a quo” são inválidos, uma vez que sua decisão foi fundamentada apenas no fato de que a paciente
responde a um processo pelo crime de receptação, mas ressalta que o feito sequer foi instruído, pois encontra-se em fase de suspensão condicional.

Aduz que a paciente tem um filho de tenra idade, para tanto juntou a certidão de nascimento do menor (id.
53881961), e destacou que a medida extrema não é recomendável, haja vista que “(...)
a avó da criança é deficiente e o pai se encontra preso, conforme já mencionado. O filho da paciente tem alimentação mista e encontram-se na casa da avó materna, bastante debilitado pela ausência de sua mãe (...).”
(sic), razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal.

Somando-se a isso, enaltece os predicados pessoais da paciente, afirmando ser, primária, ter residência e trabalho fixos.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da ordem em favor da paciente, para autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar consoante artigo 318, incisos III e V, do CPP
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

A liminar foi deferida (id.54138975).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora, (id.55999493).

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner é pela denegação da ordem do
writ
em razão da soltura da paciente (id. 57864488).

É o relatório

Cuiabá, 23 de setembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020